Tribunal: TJDFT
Processo: 0717328-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717328-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RENATA PICCOLO - ME, RENATA PICCOLO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0000600-26.2017.8.07.0011), em que litiga com RENATA PICCOLO – ME e RENATA PICCOLO, indeferiu o pedido de pesquisa em sistema de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS BACEN (ID 124973279, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 35761179), o agravante defende que a pesquisa junto ao CCS BACEN possui grande utilidade para o processo de execução, pois possibilita a identificação de transações realizadas pela parte executada junto a inúmeras instituições financeiras nas quais os devedores podem ter contas de depósito, poupança, valores ou afins, sendo a prestação jurisdicional aguardada na execução. Defende que a consulta, a fim de localizar bens ou valores passíveis de penhora para satisfação do débito, não induz violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal. Argumenta que, a respeito da pesquisa aos sistemas bancários, é possível a reiteração da medida, na forma do artigo 854, do Código de Processo Civil. Assevera ser necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, destacando o teor dos artigos 1.019, §1o e artigo 300, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso. Preparo comprovado (ID 35761180). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto porque, nada obstante a relevância das alegações recursais, não restou demonstrado o perigo da demora ao resultado útil do processo que autorize a concessão do pedido formulado em sede liminar. Veja-se que a decisão agravada não determinou o arquivamento da execução. Ao contrário, deferiu a realização de pesquisa via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, situação que não configura o risco alegado. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência do perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 31 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator